Tribunal: TJDFT
Processo: 0730799-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0730799-49.2019.8.07.0001 APELANTE: PAULO HENRIQUE VIRGINIO RODRIGUES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por PAULO HENRIQUE VIRGINIO RODRIGUES contra a sentença de id 14691559, na qual foi julgada procedente a pretensão punitiva para condená-lo pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), fixada a pena em 7 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado, mais 700 (setecentos) dias-multa, calculados à razão mínima. De pronto, verifico o fenômeno da prevenção que torna incompetente esta Relatoria para processar e julgar o feito. Dispõe o art. 81 do RITJDFT que “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação” (Redação dada pela Emenda Regimental no 5/2016), ao passo que “o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva” (§1o). No caso específico, atento à certidão inserta nos autos (id 14691516, p. 39), observa-se que houve anterior distribuição do habeas corpus n. 0719099-79.2019.8.07.0000 ao eminente Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, da 2a Turma Criminal desta Corte, vinculado à mesma ação penal, circunstância que o tornar prevento para o mister que ora se me atribui. Com essas considerações, DECLINO DA COMPETÊNCIA para atuar como Relator da presente ação, o que faço em favor do eminente Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, da colenda 2a Turma Criminal, redistribuindo-se o feito na forma regimental, com a devida compensação. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator